Tribunal: CARF
Processo: 16624.004176/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16624.004176/2008-07
RESOLUÇÃO
2001-000.218 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIRIAM MARCIA FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem apure e informe se a contribuinte
promoveu a compensação do aludido IRRF, mesmo que parcialmente, no ajuste anual de 2008
(DIRPF/2009), ano-calendário em que recolhido efetivamente aos cofres públicos.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 43/46):
A contribuinte acima identificada insurge-se contra a Notificação de Lançamento
de fls. 8 a 12, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.006 (ano-
calendário 2.005), apresentando a impugnação de fls. 2 a 4.
2. O lançamento em foco glosou a dedução do imposto de renda retido na fonte
pleiteada na declaração de ajuste anual do IRPF/2.006 (ano-calendário 2.005),
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.218 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16624.004176/2008-07
2
no valor de R$ 2.343,13 (fls. 11, 12 e 37), apurando, ao final, saldo inexistente de
imposto a pagar ou a restituir.
3. Na impugnação interposta, às fls. 2 a 4, a contribuinte requer o
restabelecimento da dedução glosada, alegando tratar-se de retenção de imposto
na fonte, incidente sobre verbas recebidas em função da interposição de
Reclamação Trabalhista contra a empresa Sata - Serviços Auxiliares de Transporte
Aéreo S/A, CNPJ 33.437.435/003849. Para comprovar suas alegações e embasar
seu pleito, anexa os DARFs de fls. 5 e 6.
4. A fim de instruir o presente processo e propiciar as condições necessárias ao
seu julgamento, a Autoridade Julgadora, por intermédio do despacho de fl. 38,
encaminhou os autos ao SECAT/DRF/GUARULHOS/SP, para que intimasse a
contribuinte em tela para apresentar cópia das folhas dos autos referentes à
Reclamação Trabalhista por ela movida contra a empresa Sata - Serviços
Auxiliares de Transporte Aéreo S/A (processo no 571/2.002, que tramitou na 6a
Vara do Trabalho de Guarulhos - SP), inclusive sentença judicial, onde constasse a
discriminação pormenorizada das verbas que foram objetos de levantamento no
ano-calendário 2.005, bem como os respectivos descontos (imposto retido na
fonte, INSS e despesas judiciais) e, ainda, cópia das guias de levantamento, no
ano-calendário 2.005, das verbas decorrentes da referida Reclamação Trabalhista.
5. Regularmente intimada a apresentar os documentos requisitados no despacho
acima referido, a contribuinte não apresentou nenhuma manifestação a respeito
(fls. 39 a 42).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação apresentada, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA.
Mantém-se a referida glosa, uma vez que a contribuinte, regularmente intimada a
apresentar documentação que discriminasse as verbas por ela levantadas em decorrência
de interposição de Reclamação Trabalhista contra a fonte pagadora, e que comprovasse
as respectivas retenções de impostos de renda na fonte, não apresentou nenhuma
manifestação a respeito.
Cientificada pessoalmente da decisão, em 30/03/2012 (fls. 50), a contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 11/04/2012, recurso voluntário (fls. 56), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, trazendo cópia integral do processo no 00571.2002.316.02.00-3, que
tramitou na 6a Vara do Trabalho de Guarulhos/SP, requerendo, ao final, o cancelamento do
lançamento fiscal, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 57/422.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.218 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16624.004176/2008-07
3
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrida em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 425), sendo-
me distribuído em 06/11/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto retido na fonte,
decorrente de processo trabalhista, no valor de R$ 2.343,13, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida dedução
declarada na DAA/2006.
Pois bem. Sobre a matéria autuada, assim encontra-se fundamentada a decisão
recorrida (fls. 45):
12. Conforme se depreende dos dispositivos legais supracitados, cabe à
contribuinte a prova de que faz jus à dedução do imposto de renda retido na
fonte, pleiteada na declaração e objeto de glosa.
13. Pelos documentos de fls. 39 a 42, verifica-se que a contribuinte, muito
embora tivesse sido regularmente intimada a apresentar cópia da decisão
judicial referente à Reclamação Trabalhista já mencionada, onde constasse a
discriminação das verbas que foram objetos de levantamento por parte dela, bem
como os respectivos impostos de renda retidos na fonte, cuja dedução foi objeto
de glosa no lançamento, não apresentou nenhuma manifestação a respeito,
motivo pelo qual deve ser mantida a glosa da dedução do imposto de renda
retido na fonte, nos exatos termos e valores em que foi efetuada.
Da análise dos autos, constato que em relação à dedução do IRRF paira dúvida
razoável acerca do valor compensado no ano-calendário de 2005 (R$ 2.343,13), sendo certo que o
suporte documental ora acostado é contundente em demonstrar que o IRRF retido no processo no
00571.2002.316.02.00-3, que tramitou na 6a Vara do Trabalho de Guarulhos/SP, embora deduzido
no exercício de 2006, somente foi recolhido aos cofres públicos no ano-calendário de 2008, no
valor total de R$ 3.291,63.
Não obstante, também constatei que o valor do IRRF levado ao ajuste anual, por
DAA simplificada (fls. 36/37), a bem da verdade refere-se à contribuição previdenciária (cota
patronal), conforme se depreende da conta de liquidação judicial e da guia GPS anexadas no
processo trabalhista (fls. 348 e 369).
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.218 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16624.004176/2008-07
4
Portanto, torna-se imperioso saber se, de fato, houve o aproveitamento do IRRF no
exercício em que efetivamente transferido aos cofres públicos, cuja informação entendo ser de
suma importância ao deslinde da controvérsia recursal instaurada, sobretudo levando-se que o
cerne da demanda recai na possibilidade de compensação no ano-calendário de 2005, do IR retido
e recolhido no processo trabalhista somente no ano-calendário de 2008 (fls. 398 e 420).
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem apure e informe se a contribuinte promoveu a compensação do aludido IRRF,
mesmo que parcialmente, no ajuste anual de 2008 (DIRPF/2009), ano-calendário em que recolhido
efetivamente aos cofres públicos.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 429
DF CARF MF
Original